Tribunal: STF
Processo: ARE 1460467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, b e c da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV da CF. Sustenta que: (i) “adquiriu, no ano de 2014, 04 (quatro) veículos Caminhão Trator Volvo da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, CNPJ n.º 02.714.977/0001-04, revendedora de automóveis, com custo de aquisição de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)”; (ii) “ as notas fiscais de entrada (relativas à aquisição dos caminhões), não foram escrituradas, sendo, com isso, objeto de fiscalização por parte do Recorrido; no qual, em seguida, procedeu na autuação sendo imputando a penalidade prevista no Art. 71, VII, da Lei 11.651/91 que prevê multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da operação de aquisição da mercadoria (custo de aquisição)”; (iii) o caráter confiscatório da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640.452  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão publicado em 07/12/2011.



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente